Tribunal: TJES
Processo: 0029164-51.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029164-51.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa.

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. PROCON MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA. LEGALIDADE NA COBRANÇA DE TAXA DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que anulou o Processo Administrativo nº 1358/2009, em trâmite no Procon Municipal, e a respectiva multa aplicada à VRG Linhas Aéreas S.A.

2.
A penalidade foi imposta sob o fundamento de que a empresa teria praticado conduta abusiva ao cobrar taxa de remarcação de passagem aérea diante do cancelamento de evento devido ao surto da gripe H1N1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança da taxa de remarcação de passagem aérea, em razão do cancelamento de evento particular do consumidor, configura prática abusiva passível de sanção administrativa pelo Procon.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. O Procon exerce poder de polícia para proteger os direitos do consumidor, mas sua atuação está sujeita ao controle jurisdicional para evitar arbitrariedades.

5. A legalidade da cobrança de multas e taxas de remarcação de passagens aéreas é reconhecida pela Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

6. A nulidade do ato administrativo se justifica pela "teoria dos motivos determinantes", pois a fundamentação do Procon se baseou em premissa inadequada, já que a companhia aérea não pode ser responsabilizada por evento privado do consumidor.

7. Aplicação do entendimento jurisprudencial deste Tribunal sobre a necessidade de adequação dos motivos fáticos e jurídicos ao ato administrativo sancionador.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido. Majoração da verba honorária em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

A cobrança de taxas de remarcação de passagem aérea não configura prática abusiva quando realizada em conformidade com normas da ANAC, salvo disposição expressa em contrário.

A teoria dos motivos determinantes impõe a nulidade de ato administrativo quando sua motivação não se sustenta nos fatos e no direito aplicável.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990); Resolução ANAC nº 400/2016; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0016327-27.2015.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Relator Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior, julgado em 23/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0029164-51.2014.8.08.0024.

APELANTE:
MUNICÍPIO
DE VITÓRIA.

APELADA: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação interposto
pelo Município de Vitória
em face d
a
respeitável sentença
de fls. 402-
4, proferida
nos autos da “ação anulatória, com pedido de antecipação de tutela” proposta contra ele
por
VRG Linhas Aéreas
S.A.
1
, que
acolheu
“o pedido formulado na peça vestibular para ANULAR o Processo Administrativo nº 1358/2009, em trâmite perante o Procon Municipal de Vitória, bem como a multa dele decorrente”.

Nas razões do recurso
(id 8891361) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “a consumidora teve que cancelar sua viagem, o que fez com antecedência suficiente para que a apelada disponibilizasse o bilhete novamente para venda, o que não foi aceito”; 2) “as regras relativas às taxas de remarcação de voos devem ser aplicadas com certa cautela”; e 3)
deve ser aplicada a teoria da imprevisão.

Requereu “o conhecimento e provimento da presente apelação, para que seja reformada a r. sentença que julgou procedente o pleito autoral, a fim de que seja o mesmo julgado improcedente”.

O recurso
não deve ser
provido.

O

Procon
, na condição de órgão de defesa do consumidor,
exerce poder de polícia
em relação às normas protetivas estabelecidas na
Lei n. 8.078, de
11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

O poder de polícia, contudo, não pode ser exercido de forma discricionária ou arbitrária, valendo lembrar da possibilidade de sindicabilidade jurisdicional,
em situações pontuais, diante das
eventuais ilegalidades ou excessos configurados na atuação do Poder Público.

Por sinal, os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade, de legalidade e de legitimidade, mas tal presunção é relativa.

Já foi assentado por este colendo Tribunal de Justiça que “Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, sob o influxo do que se convencionou denominar de ‘teoria dos motivos determinantes’. 2. Na hipótese, restou afastado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo” (TJES, apelação cível n. 0016327-27.2015.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Relator Desembargador substituto Aldary Nunes Junior, data: 23-01-2025).

No caso, conforme salientou a ilustre Julgadora singular “a parte autora foi punida no procedimento administrativo em questão por ter cobrado taxa e multa de remarcação de passagem da reclamante, sendo considerada tal prática abusiva na medida em que a remarcação teria sido motivada pelo cancelamento do evento que compareceria a reclamante em razão do surto da gripe H1N1. Assim, caberia a empresa reclamada proceder de forma distinta in casu, tendo em vista evento extraordinário. Todavia, entendo que tal fundamentação não merece guarida. Isso porque, há entendimento assente quanto a legalidade na cobrança de multas e taxas de remarcação de passagem aérea, nos termos do art. 3° da Resolução n° 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Outrossim, registro que a Companhia em questão não deve ser prejudicada por um fato particular do consumidor, uma vez que não houve um cancelamento dos voos, mas de um evento privado da parte reclamante”.

P
osto isso,
nego
provimento
à
apelação
e majoro a verba honorária sucumbencial em 1% (um por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

1

Antiga
denominação da atual
Gol Linhas Aéreas S.A.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.